Tribunal: TJDFT
Processo: 0010461-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010461-69.2017.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DISTRITAIS No 5.730/2016, 5.841/2017 E 6.532/2020. REVOGAÇÃO EXPRESSA DE UMA DA NORMAS IMPUGNADAS. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. IMÓVEIS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. CESSÃO DE USO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. VÍCIO FORMAL. AFRONTA AOS ARTIGOS 14, 17, § 1o, 19, CAPUT, 26, 48, 49 E 51, § 3o , DA LEI ORGÂNICA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITOS EX TUNC. 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios em que se pretende a suspensão da eficácia das Leis Distritais no 5.730/2016, 5.841/2017 e 6.532/2020 por ofensa aos artigos 14, 17, § 1o, 19, caput, 26, 48, 49 e 51, § 3o, da LODF. 1.1. Os atos normativos impugnados dispõem sobre a cessão de bens públicos do Distrito Federal, de forma gratuita ou onerosa, por tempo determinado ou indeterminado, a órgãos e entidades públicos e a entidades privadas. 2. A revogação expressa, por lei posterior, de uma das normas objeto da ação direta de inconstitucionalidade, implica perda superveniente do interesse de agir em relação ao mencionado diploma normativo. 2.1. No caso concreto, a Lei Distrital no 5.841/17, foi expressamente revogada pela Lei no 6.532, de 8 de abril de 2020, esvaziando, assim, o objeto da ação em relação ao mencionado diploma normativo (Lei no 5.841/17). 2.2. Precedente do STF: “A revogação superveniente de normas impugnadas importa na perda superveniente do objeto da ação direta. Precedentes [...]”. (STF, Tribunal Pleno, ADI no 4.396/RO, rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2019). 3. Nos contratos administrativos ou em qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja acordo de vontades para a formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, a regra é a da obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório prévio. 4. A própria Lei Federal no 8.666/93 estabelece, em seu artigo 1o, "normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações elocações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal de dos Municípios". 4.1. Assim, inviável admitir a possibilidade de alteração de disposições e conceitos ali definidos, pois o Distrito Federal, "no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União." (§ 1o, art. 17, LODF), devendo observar fielmente a legislação federal quanto ao processo de licitação pública (art. 26, LODF). 5. Enfim. As normas impugnadas apresentam-se eivadas de vício formal orgânico de inconstitucionalidade, decorrente de usurpação de competência legislativa da União para legislar privativamente sobre normas gerais de licitação, na medida em que criam hipótese de inexigibilidade, violando as normas de repartição constitucional de competências legislativas insertas nos arts. 14, 17, § 1o, e 26 da LODF, e no art. 22, XXVII, da CF. 6. Precedentes do Egrégio Conselho Especial: 6.1. “(...) 4. Se é certo, de um lado, que na repartição de competências estabelecida no art. 24 da Constituição Federal, reproduzida pela Lei Orgânica do Distrito Federal, a União Federal não dispõe de poderes ilimitados que lhe permitam transpor o âmbito das normas gerais, não é menos exato, de outro, que o Distrito Federal, no caso de normas gerais veiculadas em leis nacionais - como a Lei de licitações e contratos da Administração Pública (Lei n. 8.666/1993) - não pode ultrapassar os limites da competência meramente suplementar, pois, se tal ocorrer, o diploma legislativo distrital incidirá, diretamente, no vício da inconstitucionalidade. 5. A edição, pelo Distrito Federal, de lei que contrarie, frontalmente, critérios mínimos legitimamente veiculados em sede de normas gerais ofende, de modo direto, artigos da Lei Orgânica do Distrito Federal. A inversão de fases do procedimento licitatório previsto na Lei Federal n. 8.666/1996 invade a competência privativa da União. Impossível admitir a possibilidade de alteração de disposições e conceitos ali definidos, pois o Distrito Federal "no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União" (§ 1o, art. 17, LODF), devendo observar fielmente a legislação federal quanto ao processo de licitação pública (art. 26, LODF). 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente”. (20140020151133ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, DJE: 31/10/2014). 6.2. “O confronto da Lei Distrital com dispositivos da Lei Orgânica do DF faz emergir a viabilidade jurídico-processual da ação direta de inconstitucionalidade. III. Definir as hipóteses de aplicação de nova modalidade licitatória é tema que se insere como norma geral, e não como norma suplementar. O Distrito Federal invadiu a seara que é reservada à União, pois estabeleceu norma geral sobre licitação, o que lhe é vedado, não só pela Constituição, mas, no que interessa aqui,pela Lei Orgânica do Distrito Federal. IV. Julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o, inc. V e parágrafo único, e do artigo 3o, ambos da Lei 5.254/13, com efeitos ex tunc e erga omnes. Ressalva da Relatora quanto à modulação dos efeitos”. (20140020015816ADI, Relatora Sandra De Santis, Conselho Especial, DJE: 09/12/2014). 7. Reconhecida a perda superveniente de interesse de agir quanto à Lei Distrital no 5.841/17. 7.1. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc em relação às Leis Distritais no 5.730/16 e 6.532/2020. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 22, inciso XXVII, 30, incisos I e II, 32, § 1o, e 37, inciso XXI, todos da Constituição Federal, insurgindo-se contra a declaração de inconstitucionalidade das Leis Distritais 5.730/2016 e 6.532/2020, sob o argumento de que elas versam substancialmente sobre a cessão de bens públicos do Distrito Federal e apenas especificam – considerando as realidades locais de Brasília – a disciplina da Lei Federal 9.636/1998, que já dispensa a licitação para a cessão de bens para instituições de interesse público e social. Subsidiariamente, pugna pela modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade do acórdão recorrido, “conferindo-lhe efeitos prospectivos (ex nunc)”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 22, inciso XXVII, 30, incisos I e II, 32, § 1o, e 37, inciso XXI, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025